Tribunal: TJDFT
Processo: 0740569-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740569-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIKA KATHARINA SCHULICK VENTIN AGRAVADO: FELIPE CARVALHO VENTIN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão da tutela antecipada recursal, interposto por MONIKA KATHARINA SCHULICK VENTIN em face da decisão exarada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de extinção de condomínio c/c cobrança de alugueis (Proc. 0736531-69.2023.8.07.0001), ajuizada contra FELIPE CARVALHO VENTIN, que indeferiu a tutela urgência que pretendia a fixação de aluguel no valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo uso exclusivo do imóvel situado no Condomínio Ville de Montange, Quadra 26, casa 12, Jardim Botânico, Brasília/DF, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MONIKA KATHARINA SCHULICK VENTIN em desfavor de FELIPE CARVALHO VENTIN, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "determinar o pagamento mensal pelo requerido à requerente, ocupante exclusivo do imóvel sito ao Condomínio Ville de Montange, Quadra 26, casa 12, Jardim Botânico, Brasília/DF, do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de aluguel do imóvel ". Decido. Não é caso de concessão de tutela provisória sem a garantia do contraditório e ampla defesa, bem como prévia avaliação judicial do imóvel em condomínio pelo ex-casal, podendo aguardar a referida avaliação e a citação da parte demandada, máxime porque o réu é o responsável pelas despesas do imóvel, notadamente dívida para aquisição direta do imóvel. Note-se que não se divida a urgência alegada, pois a controvérsia sobre o tema remonta a outubro de 2021, podendo-se aguardar a bilateralidade da audiência e avaliação judicial do imóvel, podendo ser novamente analisado o pedido após a avaliação judicial. Diante de tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Em todo o caso, desde já determino a avaliação judicial do imóvel (para venda e para locação). Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado de citação e avaliação judicial do imóvel objeto da lide, a ser cumprido por oficial de justiça para avaliar o imóvel (venda e locação), bem como para citar o demandado apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro provisoriamente a gratuidade de justiça apenas para permitir o recolhimento das custas ao final do processo, pois há vultoso patrimônio a ser partilhado. (...) (ID 170605453– autos originários – g.n.) É o relatório. Passo a sanear. A agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta seara recursal. Entretanto, necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega, mediante informações documentadas como cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física dos três últimos anos, os três últimos comprovantes de rendimentos, “nada consta” quanto à propriedade de imóveis e/ou outros que a agravante reputar úteis para embasar o eventual pleito. Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Determino o sigilo aos documentos referentes ao processo que tramitou na 6a Vara de Família de Brasília (ID 51670113; 51670114; 51670122; e 51670115). Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.